Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726771-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA ANGELICA DE LIMA E SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA ANGELICA DE LIMA E SILVA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão de ID 38303225, foi deferido o pedido liminar “para determinar que a autoridade coatora, em 5 (cinco) dias, renove a convocação para que a autora se apresente para a contratação lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto”. O Distrito Federal requer a sua admissão no feito como litisconsórcio passivo, na forma do previsto no art. 24 da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e art. 113 do CPC, bem como pede a denegação da segurança, por inexistir direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental (ID 39048523). Apesar de devidamente intimada, a autoridade coatora não se manifestou (DI 39575470, 39575470. 39090539, 39090537 e 39081711). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 40253683). Na petição de ID 40864353, a impetrante informa que a decisão liminar está sendo descumprida pela autoridade coatora. Pede a fixação de multa diária em desfavor da impetrada, conforme previsão contida no art. 537 do CPC, bem como pugna que o montante resultante da multa seja revertido em seu favor da impetrante citando julgados desse Tribunal de Justiça. Decido. A impetrante informa o descumprimento da liminar deferida no ID 38303225 para que a autoridade coatora, em 5 (cinco) dias, renove a convocação para que a autora se apresente para a contratação lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. Uma vez intimado, o Distrito Federal se limitou a requerer sua habilitação no feito e pedir a denegação da ordem sem apresentar fundamentação para tanto. Não há necessidade de nova decisão expressa para admitir no feito o Distrito Federal, visto que cabe à Procuradoria do Distrito Federal a sua representação judicial em juízo, bastando para tanto sua intimação, conforme determina o artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09. A autoridade coatora se limitou a informar ao oficial de justiça que “foi cadastrado no processo SEI-GDF 00080-00201944/2022-28. para as devidas providências, conforme anexo. Registro que o procedimento foi adotado com base da Portaria GC 34, de 02/03/2021, do PA SEI 3257/2021 e da Resolução do CNJ n. 354, de 19/11/2020”, sem prestar as informações nos autos (ID 39090539). Restou demonstrada, portanto, a inércia da autoridade coatora e o descumprimento da decisão liminar, o que autoriza a imposição de multa diária como meio coercitivo. Defiro o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora, em 5 (cinco) dias, renove a convocação para que a autora se apresente para a contratação lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada, em princípio a R$ 5.000,00, a ser convertida em benefício da impetrante, sem olvidar da possibilidade do valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, e ainda por responder a crime de desobediência. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente, procedendo-se a intimação através de oficial de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator